Tribunal: TJSP
Processo: 1003041-06.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, em razão de negativação junto a serviços de proteção ao crédito. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Débito exigível. A documentação apresentada pela parte ré comprova a relação jurídica e a contratação de crediário. Não comprovado o pagamento. Negativação que revela exercício regular de direito do credor. Dano moral

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, em razão de negativação junto a serviços de proteção ao crédito. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Débito exigível. A documentação apresentada pela parte ré comprova a relação jurídica e a contratação de crediário. Não comprovado o pagamento. Negativação que revela exercício regular de direito do credor. Dano moral não caracterizado por falta de ato ilícito ou prestação de serviço defeituoso.
2. Litigância de má-fé. Alegação de desconhecimento de dívida, pela parte autora, refutada por contestação acompanhada de prova do lastro e legitimidade do débito. Alteração da verdade dos fatos para obter exclusão indevida da dívida. Manutenção da multa aplicada. Sentença mantida. Recurso desprovido.